Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. COMUNICABILIDADE. CONTRADIÇÃO. SANADA. RESERVA DE MEAÇÃO. DESCABIDA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL PRÓPRIA DO CÔNJUGE ATINGIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DOS SEGUNDOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso em exame, além de a parte indicar não apenas as razões da não concordância, mas o vício que entende presentes no julgado, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta contradição apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem dúvidas de que no regime da comunhão universal de bens forma-se um patrimônio único entre os casados, alcançando débitos e créditos, possibilitando a penhora dos bens do casal para quitar as dívidas, ainda que em nome apenas de uma das partes, porquanto presumivelmente comunicáveis.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado quando à possibilidade de penhora integral dos bens do casal em razão da presumível comunicabilidade dos bens, e que, quando ela recair sobre bens de propriedade exclusiva da esposa, como no caso da meação, cabe a ela se opor com a medida cabível. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes.
4. O acórdão foi expresso quanto à necessidade de penhora integral do imóvel, tendo em vista que a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil e que ao cônjuge remanescente compete o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois os embargantes apenas exerceram o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro embargante conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Recurso dos segundos embargantes conhecido e não provido. Acórdão integralizado.